Tribunal: STF
Processo: MS 22591
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-20
Data de publicação: 1997-08-20

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Desapropriação para fins de reforma
agrária.
- A questão da produtividade do imóvel se situa no terreno
 dos fatos controvertidos, não dando margem, assim, a ser dirimida
em mandado de segurança.
- Improcedência da alegação de falta de
notificação prévia para a vistoria do imóvel.
- Esta Corte tem se
orientado no sentido de que, se do desdobramento do imóvel, ainda
que ocorrido durante a fase administrativa do procedimento
expropriatório, resultarem glebas, objeto de matrícula e registro
próprios, que se caracterizam como médias propriedades rurais, e
desde que seu proprietário não possua outra, não será possível sua
desapropriação-sanção para fins de reforma agrária. É o que sucede,
no caso, em virtude de doação a filhos como adiantamento de
legítima.
Impossibilidade de em mandado de segurança se
desconstituir o registro pelo exame da ocorrência, ou não, de
simulação ou de fraude.
Mandado de segurança deferido.